Tribunal: TJMT
Processo: 1011029-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011029-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Causas Supervenientes à Sentença, Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE VICENTE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 057.775.641-94 (AGRAVANTE), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO EXAME DE PARCELAS VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que não conheceu do pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, sob o fundamento de inexistência de título executivo judicial quanto às parcelas vencidas entre a impetração do mandado de segurança e a concessão da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de execução de parcelas vencidas no curso do mandado de segurança, à luz do disposto no art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto à análise do período de execução e à aplicabilidade do art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009, que autoriza a cobrança de parcelas vencidas entre a impetração e a implementação da ordem mandamental.

4. A jurisprudência consolidada no STF, inclusive no Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário (RE 889.173)
, admite o cumprimento de sentença para valores contemporâneos à ação mandamental, observadas as regras constitucionais de precatórios (CF/1988, art. 100).

5. As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem a execução de parcelas contemporâneas ao mandado de segurança, limitando-se a vedações relativas a efeitos patrimoniais retroativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão, reconhecendo que o lapso temporal abrange exclusivamente as parcelas vencidas entre 20/10/2021 e 16/10/2023, devendo o cumprimento de sentença prosseguir nos autos do mandado de segurança, em observância às regras de precatórios.

Tese de julgamento:

"1. É possível o cumprimento de sentença no mandado de segurança para parcelas vencidas entre a impetração e a concessão da ordem, desde que observadas as regras de precatórios."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 12.016/2009, art. 14, § 4o; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
STF, (RE 889.173); Súmulas 269 e 271/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos po
r

J
o
sé Vicente de Siqueira Neto
c
ontra acórdão que, por unanimidade,
n
eg
o
u provimento ao

agravo de instrumento
interposto pel
o

E
mbargante
, nos seguintes termos:

“
(....)
Assim, ante o exposto, deixo de conhecer a petição de ID: 134053521, referente ao pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. (...)”.

Da análise do feito e da leitura da decisão agravada, não encontro fundamentos que justifiquem a modificação da conclusão alcançada pelo magistrado a quo.

Ademais, em sede de mandado de segurança, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, ou seja, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Assim delimitada a questão, não há elementos seguros para o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada não apresenta vício, ilegalidade, abuso ou erro grotesco, não merecendo, portanto, reparo.

Isso porque, a via processual eleita e trilhada pela parte recorrente não é adequada para alcançar o fim por ele pretendido, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos.

Nesse norte, deve a parte percorrer a via administrativa ou ação judicial própria e adequada, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do Superior Tribunal Federal - STF:

Súmula 269 do STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 do STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos. (...)”.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que o cumprimento de sentença poderia abarcar as parcelas vencidas durante a tramitação do mandado de segurança, ponto este essencial para a execução pretendida.

Fundamenta a sua tese no art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009, que o pagamento das parcelas vencidas entre a impetração e a implementação da ordem em mandado de segurança.

Com essas considerações, aqui abreviadas, requer que seja sanada a omissão do r. acórdão e
que se atribuam efeitos infringentes ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como já relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Vicente de Siqueira Neto
em face do acórdão

que
, por unanimidade,
negou provimento
,
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer o pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa nos autos de origem, sob a alegação de ausência de título executivo judicial para as parcelas vencidas entre a data da impetração e a concessão da ordem mandamental.

Os embargos de declaração, regidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como objetivo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais em decisões judiciais, garantindo a completude e clareza do julgado.

No caso
concreto
, assiste razão ao
E
mbargante ao alegar omissão quanto ao lapso temporal da execução e à aplicação do § 4o do artigo 14 da Lei 12.016/2009. Tais pontos são essenciais à análise da controvérsia, uma vez que delimitam o objeto e a legitimidade do cumprimento de sentença em mandado de segurança.

A questão do lapso temporal foi adequadamente delimitada pelo
E
mbargante. A execução em debate abrange apenas as parcelas vencidas entre a data da impetração do mandado de segurança (20/10/2021) e o trânsito em julgado da sentença concessiva (1
6
/10/2023)
.
Este entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 889.173
[1]
,
que estabelece que os valores devidos entre a impetração e a implementação da ordem concessiva podem ser executados no próprio mandado de segurança, desde que observadas as regras de precatórios previstas no artigo 100 da Constituição Federal
.

Dessa forma, a vedação imposta pelas Súmulas 269 e 271 do STF, citadas no acórdão embargado, limita-se aos valores retroativos, isto é, vencidos antes da data da impetração. Não há impedimento à execução de valores contemporâneos à ação mandamental, como reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (889.173).

No mesmo sentido, o art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009, também assegura ao vencedor, em mandado de segurança, o direito ao pagamento de prestações que se vencerem a contar do ajuizamento da liminar até a sentença, situação não observada, como bem salientado pelo
E
mbargante.

Nesse contexto, o cumprimento de sentença para cobrança de tais
parcelas, no âmbito de mandados de segurança, pode
ser processado regularmente, desde que respeitada a sistemática do regime de precatórios.

A decisão embargada deixou de apreciar os fundamentos levantados acima, caracterizando omissão que precisa ser sanada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, integrando o acórdão para reconhecer que o lapso temporal executado abrange exclusivamente as parcelas vencidas entre 20/10/2021 e 16/10/2023 (
processo no
1036382-34.2021.8.11.0041), contemporâneas à ação mandamental, reafirmando que o cumprimento de sentença no âmbito do mandado de segurança deve prosseguir, observando as regras de precatórios, devendo ser observadas as parcelas já pagas administrativamente ao recorrente.

É como voto.

[1]
“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. ”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025